Tribunal: TJPA
Processo: 0009149-19.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009149-19.2006.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ELIANA FERREIRA DA SILVA SANTANA, SEBASTIAO SANTOS DE SANTANA

APELADO: ELIANA FERREIRA DA SILVA SANTANA, SEBASTIAO SANTOS DE SANTANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – No
Novo Código de Processo Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC/2015
, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. Na situação sob análise, haverá contradição quando, no contexto da decisão embargada, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado

2- Verifica-se que as razões suscitadas nos embargos não se adequam a alegada existência de contradição. Não há no voto, proposições inconciliáveis, com ideias desencontradas dentro do pronunciamento judicial. Por obvio, o fato de o voto embargado não seguir a linha de raciocínio da sentença de primeiro grau e do pretendido pelo embargante, não caracteriza contradição a ensejar embargos declaratórios.

3 - No v.Acórdão embargado, ficou consignado, quanto ao recurso do Ministério Público, que embora tenha sido reconhecido o ato de improbidade praticado pelos Apelados, concluindo pelo acerto da sentença em declarar nulo o vínculo existente entre a requerida com o Tribunal de Contas do Estado do Pará, o ato de concessão de honraria Medalha Serzedello Corrêa aos servidores, autoridades ou outros cidadãos pelo Tribunal de Contas do Estado é ato discricionário, competindo à Administração Pública avaliar a relevância dos serviços prestados pelo contemplado, cujo controle do mérito administrativo não compete ao Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes. (Súmula 473 do STF). Logo, conclui-se, que não há no voto proposições inconciliáveis, com ideias desencontradas dentro do pronunciamento judicial. Por obvio, o fato de o voto embargado não seguir a linha de raciocínio pretendido pelo apelante/embargante, não caracteriza contradição a ensejar embargos declaratórios.

4 – Recurso Conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBRGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão de nº 4207124,
que julgou desprovido o recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em suas razões afirma o embargante a existência de contradição no v. Acórdão, considerando que ao reconhecer a prática de atos de improbidade administrativa na contratação da Sra. Eliana Santana, ante a nulidade da efetivação da servidora, pois das provas carreadas nos autos, ficou exaustivamente comprovada a nulidade da contratação da requerida em 1984, quando ainda possuía 16 anos de idade para o cargo de assessor de juiz, bem como, de sua efetivação como servidora em 1986, aos 18 anos, no cargo de assistente de nível médio, em clara violação à regra do concurso público, insculpida no art. 97, §1º da CF1969.

Assim, ao desprover o recurso de apelação do ora embargante, há evidente contradição no Acórdão recorrido, eis que, mesmo reconhecendo a nulidade do vínculo estabelecido entre a Administração Pública e a Sra. Eliana Santana, manteve a concessão da medalha em razão deste mesmo vínculo, imperando a oposição dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o referido vício.

Requereu assim, o reconhecimento da existência de contradição no Acórdão, imprimindo efeito modificativo ao julgado, para que seja anulado o ato de concessão da Medalha Serzedello Corrêa à embargada Eliana Ferreira da Silva Santana. Subsidiariamente, prequestiona expressamente o art. 11 da Lei Federal nº 8.429/91 (Lei da Improbidade Administrativa) e o art. 37 da Constituição Federal, com vistas à interposição de recursos para as instâncias superiores.

Os embargados não apresentaram contrarrazões. (Id nº 4882442)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBRGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Isto posto, alega o Embargante a ocorrência de contradição no julgado, pois do reconhecimento do ato de improbidade praticado pela apelada/embargada, deveria decorrer a
anulação do ato de concessão da Medalha Serzedello Corrêa à embargada Eliana Ferreira da Silva Santana.

Como se sabe, haverá contradição quando, no contexto da decisão embargada, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, cumprindo trazer à luz o entendimento de Luís Guilherme Aidar Bondioli:

"a contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato.
Não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei
" (Embargos de Declaração, Coleção Theotônio Negrão ⁄ coordenação José Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108).

No presente caso, embora a embargante aponte a existência de contradição no v. Acórdão embargado, fica claro da leitura que está não subsiste. Explico.

No v.Acórdão embargado, ficou consignado, quanto ao recurso do Ministério Público, que embora tenha sido reconhecido o ato de improbidade praticado pelos Apelados, concluindo pelo acerto da sentença em declarar nulo o vínculo existente entre a requerida com o Tribunal de Contas do Estado do Pará, ainda que resguardados os valores recebidos, considerando a prestação de serviços ao Poder Público e a vedação ao enriquecimento sem causa, o ato de concessão de honraria Medalha Serzedello Corrêa aos servidores, autoridades ou outros cidadãos pelo Tribunal de Contas do Estado é ato discricionário, competindo à Administração Pública avaliar a relevância dos serviços prestados pelo contemplado, cujo controle do mérito administrativo não compete ao Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

Desta forma, caberia a Administração Pública por meio do poder de autotutela, anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que o tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial" (Súmula 473 do STF).

Pelo exposto, conclui-se, que não há no voto proposições inconciliáveis, com ideias desencontradas dentro do pronunciamento judicial. Por obvio, o fato de o voto embargado não seguir a linha de raciocínio pretendido pelo apelante/embargante, não caracteriza contradição a ensejar embargos declaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO NO JULGADO. IMPERTINÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. -
A contradição a que se refere o inciso I, do art. 1.022, do CPC/15, é aquela ínsita ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão. Na hipótese, inexiste qualquer incoerência entre as premissas fixadas da decisão que justifique o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios
- O Acórdão embargado não partiu de premissa fática equivocada, posto que se pautou corretamente no 1.336, § 1º, do Código Civil, que determina a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor das parcelas inadimplidas ao condômino em atraso - Desta forma, o que se percebe com o questionamento da multa aplicada à base de 1% (um por cento), é a mera insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração que é inadmissível. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJ-BA - ED: 05336175120158050001, Relator: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2019)

No que se refere ao pedido de prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Contudo, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim sendo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 17/11/2021